Tribunal: TJSP
Processo: 1024198-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ÇÃO DA PENSÃO.
REAJUSTE POR APLICAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO TST – DC – 92590/2003 – Pretensão de reajuste da complementação da pensão, no percentual de 14% sobre o valor percebido em 1988, a partir de 1o de maio de 2003 – Sentença de procedência nesse aspecto – Insurgência da Fazenda Estadual – Acolhimento – Ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1.o do Decreto no 20.910/32 – Prazo prescricional que se inicia na data do trânsito em julgado da decisão do Dissídio (abril de 2005) – Ajuizamento da ação em 2019 – Ato administrativo específico, começando, a partir do trânsito em julgado, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos – Precedentes – Sentença reformada quanto a esse pedido.
REAJUSTE PELOS ÍNIDCES DE 84,93% E 44,80%, CORRESPONDENTES AO IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990, DEVIDOS EM ABRIL E MAIO DO MESMO ANO.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Não ocorrência – Aplicação da Súmula no 85 do STJ – Preliminar rejeitada.
MÉRITO – Possibilidade, apenas, com relação ao IPC de 84,93%, incidente sobre o mês de março – Revogação da Lei 7.788/89, em 16/03/1990, pela MP no 154/90, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90 – Violação de direito adquirido em relação ao mês de março/1990, por ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade – Precedentes – Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Sentença mantida quanto a esse pedido.
Apelo da Fazenda Estadual parcialmente provido e apelo da parte autora não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1024198-61.2019.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
PENSIONISTA DE FERROVIÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA – FERROVIA PAULISTA S.A. – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE REAJUSTES NA COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO.
REAJUSTE POR APLICAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO TST – DC – 92590/2003 – Pretensão de reajuste da complementação da pensão, no percentual de 14% sobre o valor percebido em 1988, a partir de 1o de maio de 2003 – Sentença de procedência nesse

Ementa:
PENSIONISTA DE FERROVIÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA – FERROVIA PAULISTA S.A. – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE REAJUSTES NA COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO.
REAJUSTE POR APLICAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO TST – DC – 92590/2003 – Pretensão de reajuste da complementação da pensão, no percentual de 14% sobre o valor percebido em 1988, a partir de 1o de maio de 2003 – Sentença de procedência nesse aspecto – Insurgência da Fazenda Estadual – Acolhimento – Ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1.o do Decreto no 20.910/32 – Prazo prescricional que se inicia na data do trânsito em julgado da decisão do Dissídio (abril de 2005) – Ajuizamento da ação em 2019 – Ato administrativo específico, começando, a partir do trânsito em julgado, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos – Precedentes – Sentença reformada quanto a esse pedido.
REAJUSTE PELOS ÍNIDCES DE 84,93% E 44,80%, CORRESPONDENTES AO IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990, DEVIDOS EM ABRIL E MAIO DO MESMO ANO.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Não ocorrência – Aplicação da Súmula no 85 do STJ – Preliminar rejeitada.
MÉRITO – Possibilidade, apenas, com relação ao IPC de 84,93%, incidente sobre o mês de março – Revogação da Lei 7.788/89, em 16/03/1990, pela MP no 154/90, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90 – Violação de direito adquirido em relação ao mês de março/1990, por ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade – Precedentes – Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Sentença mantida quanto a esse pedido.
Apelo da Fazenda Estadual parcialmente provido e apelo da parte autora não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024198-61.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante MARIA APARECIDA TEODORO
ROSA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e NEGARAM provimento ao apelo da autora.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024198-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11670
Voto no 11670
Apelação Cível no 1024198-61.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Apelantes: Estado de São Paulo e Maria Aparecida Teodoro Rosa
Apelados: os mesmos
MM. Juiz: Alberto Alonso Muñoz
PENSIONISTA
DE
FERROVIÁRIO
APOSENTADO
DA
EXTINTA
FEPASA

FERROVIA
PAULISTA
S.A.

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE REAJUSTES NA
COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO.
REAJUSTE POR APLICAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO TST
DC 92590/2003 Pretensão de reajuste da complementação da
pensão, no percentual de 14% sobre o valor percebido em 1988, a
partir de 1o de maio de 2003 Sentença de procedência nesse
aspecto
Insurgência da Fazenda Estadual
Acolhimento
Ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo
1.o do Decreto no 20.910/32 Prazo prescricional que se inicia na
data do trânsito em julgado da decisão do Dissídio (abril de 2005)
Ajuizamento da ação em 2019 Ato administrativo específico,
começando, a partir do trânsito em julgado, a contagem do prazo
prescricional de 5 (cinco) anos
Precedentes
Sentença
reformada quanto a esse pedido.
REAJUSTE
PELOS
ÍNIDCES
DE
84,93%
E
44,80%,
CORRESPONDENTES AO IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990,
DEVIDOS EM ABRIL E MAIO DO MESMO ANO.
PRELIMINAR PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
Não ocorrência Aplicação da Súmula no 85 do STJ Preliminar
rejeitada.
MÉRITO Possibilidade, apenas, com relação ao IPC de 84,93%,
incidente sobre o mês de março Revogação da Lei 7.788/89, em
16/03/1990, pela MP no 154/90, posteriormente convertida na Lei
no 8.030/90 Violação de direito adquirido em relação ao mês de
março/1990,
por
ofensa
ao
princípio
constitucional
da
irredutibilidade Precedentes Correção monetária e juros de
mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) Sentença
mantida quanto a esse pedido.
Apelo da Fazenda Estadual parcialmente provido e apelo da parte
autora não provido.

Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Maria Aparecida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024198-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11670
Teodoro Rosa, pensionista de ferroviário aposentado da extinta FEPASA, em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Objetiva o reajuste da complementação da sua
pensão, no percentual de 14%, para recompor as perdas acumuladas desde 1998, em
conformidade com o incluso Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, bem como o
reajuste no percentual de 84,93% (correspondente ao IPC do mês de março de 1990, a
partir de abril de 1990) e de 44,80% (correspondente ao IPC do mês de abril de 1990, a
partir de maio de 1990), de forma acumulada, apostilando-se, com o pagamento dos
valores atrasados, tudo devidamente corrigido.
A r. sentença de fls. 373/383, cujo relatório se adota, “(i) JULGO
PROCEDENTE o pedido e EXTINGO o processo, resolvendo lhe o mérito nesta fase
processual, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, para declarar o direito
da autora ao reajuste no percentual de 14% (quatorze por cento) para recompor as perdas
acumuladas, em conformidade com o Dissídio Coletivo TSTDC no 92590/2003 sobre o
valor percebido em 1998, a partir de 1o de maio de 2003; (ii) JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido e EXTINGO o feito, resolvendo-lhe o mérito nesta fase
processual, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar
o direito da autora ao reajuste das diferenças de correção monetária incidente sobre a
complementação da pensão somente em relação ao IPC do mês de março/1990 (84,93%);
(iii) Condeno a requerida ao apostilamento dos títulos e ao pagamento das parcelas
vencidas e vincendas, com juros e correção monetária, observada a prescrição
quinquenal. (iv) Declaro, ainda, a natureza alimentar do crédito. Ante a sucumbência
recíproca, cada uma das partes arcará com parte das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários de seus patronos, distribuídos proporcionalmente em 40% a
cargo da parte ré e 60% a cargo da parte autora, ressalvada a gratuidade processual
anteriormente deferida. Honorários no percentual mínimo legal, a ser fixado quando da
liquidação da sentença, na forma do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil.
Juros e correção monetária de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com as
eventuais modulações.”
Apelo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 386/434) alegando,
preliminarmente, quanto ao pedido de correção pelo IPC, prescrição do fundo de direito.
No mérito, destaca, em breve resumo, que tais reajustes não foram concedidos aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024198-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11670
trabalhadores da ativa, tidos como paradigma. Insurge-se, ainda, contra o reajuste de 14%
estabelecido no dissídio coletivo no 92590/2003. Defende a ocorrência de prescrição do
fundo de direito e, no mérito, alega que esse dissídio não se aplica aos complementados da
extinta FEPASA, mas, apenas, aos empregados da RFFSA.
Apelo da autora objetivando o acolhimento integral do pedido inicial. Defende
a necessidade de correção da complementação da pensão, com base no IPC de abril/1990
(fls. 437/447).
Contrarrazões somente pela Fazenda Estadual (fls. 451/468).
Eis o breve relato.
O recurso da Fazenda Estadual comporta parcial provimento e o recurso da
autora não comporta provimento.
Inicialmente, considerando o pedido de reajuste da complementação da pensão
da autora, no percentual de 14% sobre o valor percebido em 1988, por aplicação do Dissídio
Coletivo TST DC 92590/2003, necessário observar que o artigo 1o do Decreto no
20.910/1932, assim estabelece:
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.”
In casu, combate-se a não aplicação do índice de 14% na complementação da
pensão percebida pela autora, sobre o valor percebido em 1998, a partir de 1o de maio de
2003, nos temos do quanto julgado no Dissídio Coletivo no TST- DC- 92590/2003, bem
como o pagamento das diferenças atrasadas.
Logo, o que se tem é o debate sobre o fundo de direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024198-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11670
Não há que se falar, portanto, em prescrição parcelar, haja vista que o direito
pleiteado nasceu com o trânsito em julgado do referido dissídio, em abril de 2005, data em
que começou a fluir o prazo prescricional, sendo que a presente ação foi proposta somente
no ano de 2019.
Diante desse quadro, considera-se que, na espécie, a autora teria, a partir da data
acima referida, o prazo de cinco anos para ajuizamento da ação para pleitear quaisquer
valores ou direitos decorrentes daquele ato.
Ocorre, porém, que a ação foi proposta à margem do período de 5 (cinco) anos
previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32, após decorrido o quinquênio legal, portanto, a
ensejar a reforma da sentença, para julgar improcedente o indigitado pedido, pelo
reconhecimento da prescrição do fundo de direito.
Nesse sentido, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“APELAÇÃO
Pensionista de ex-ferroviário da FEPASA
(Sorocabana)
Pretensão à revisão de complementação de
aposentadoria/pensão

Dissídio
coletivo
no
92590/2003,
transitado em julgado em 18 de abril de 2005, com fixação de
reajuste de 14%, a partir de 1o de maio de 2003, para as perdas
salariais acumuladas de 1998 a 2003 Ação ajuizada em 06 de
novembro de 2018 Prescrição quinquenal do fundo de direito
Ocorrência Precedentes jurisprudenciais Ausência, ademais,
de comprovação de que, no quadro do paradigma indicado, a
remuneração dos servidores ativos supera a dos inativos e
pensionais, frustrando a paridade, por desequilíbrio decorrente
daquele reajuste concedido apenas aos primeiros RECURSO
VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1055282-17.2018.8.26.0053, Relator Desembargador VICENTE
DE ABREU AMADEI, j. 09.05.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024198-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11670
“APELAÇÃO Aposentados e pensionistas Fepasa Reajustes
salariais decorrentes de dissídios coletivos Dissídio Coletivo
92590/2003
Prescrição reconhecida
Inaplicabilidade da
Súmula no 85 do STJ Precedentes desta 1a Câmara de Direito
Público SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1039133-43.2018.8.26.0053,
Relator
Desembargador
MARCOS
PIMENTEL
TAMASSIA,
j.
27.03.2019).
“Apelação
Pensionista da Fepasa
Complementação de
aposentadoria
Pretendido o reajuste de complementação de
aposentadoria no percentual de 14%, nos moldes reconhecidos
pelo Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003
Parcial
procedência

Irresignação
fazendária

Cabimento

Reconhecimento da prescrição Art. 1o do Decreto no 20.910/32
Decisão do dissídio coletivo transitada em julgado em 2005
Demanda proposta somente em 2016 quando já superado o prazo
prescricional de 5 anos Aplicação do disposto no art. 487, II, do
NCPC Improcedência da ação. Decisão reformada. Recurso
provido.” (Apelação no 0008849-58.2016.8.26.0047, Relator
Desembargador DANILO PANIZZA, j. 17.10.2018).
“Ferroviário. FEPASA. Complementação de pensão. Reajuste de
14% estipulado no Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003.
Prescrição do fundo de direito. Reconhecimento, Inexorabilidade.
Precedentes. Recurso provido.” (Apelação / Remessa Necessária
no 1017562-50.2017.8.26.0053, Relator Desembargador BORELLI
THOMAZ, j. 12.09.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024198-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11670
“RECURSO DA AUTORA - Ação de procedimento comum -
Alegação de que é viúva e pensionista de ferroviário aposentado
da extinta FEPASA - FERROVIA PAULISTA S/A, pretendendo que
seus proventos de pensão sejam pagos com igualdade aos
funcionários da ativa, quanto ao reajuste concedido por força do
dissídio Coletivo TST 92590/2003, correspondente a 14%, em
razão do congelamento dos vencimentos e proventos dos
funcionários da RFFSA desde 1998 até 2003, data do referido
julgado Sentença de improcedência Inconformismo da autora.
Quanto ao mérito o Enunciado no 10 do CADIP estabeleceu a
CPTM como paradigma para efeito de complementação e não a
RFFSA. Prescrição parcelar quinquenal, consumada - A solução
dada ao Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003 transitou em
julgado em 18 de abril de 2005 (fls. 22), é a partir deste termo que
se pode considerar gerado o direito da autora à percepção do
referido reajuste - A ação foi distribuída em 27 de outubro de
2016, ou seja, após 10 (dez) anos, quando já escoado o prazo
prescricional parcelar quinquenal de que cuida o artigo 1o do
Decreto federal 20.910, de 1932
Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. STJ - Sentença
que julgou improcedente a ação, mantida Recurso da autora,
improvido.” (Apelação no 0001870-55.2016.8.26.0120, Relator
Desembargador MARCELO L THEODÓSIO, j. 28.08.2018).
Prosseguindo, no que tange ao pedido de reajuste da complementação da
pensão da autora, pelos índices de 84,93% e 44,80%, correspondentes ao IPC de março e
abril de 1990, necessário consignar, primeiramente que, revendo posicionamento adotado
anteriormente, a preliminar de prescrição do fundo de direito alegada nas razões recursais
deve ser rejeitada.
Registre-se que, recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça entendem
tratar a espécie, em que se busca a extensão de reajuste salarial sobre o benefício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024198-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11670
complementação de pensão, da variação do IPC nos meses de março e abril de 1990, de
relação jurídica de trato sucessivo.
Assim, a prescrição alcança somente as parcelas anteriores ao quinquênio
precedente ao ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula no 85 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
ATACADA.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SERVIDORES PÚBLICOS. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADRIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO NÃO-CONFIGURADA.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código
de Processo Civil de 2015.
II O acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em
que se busca o reajuste da complementação de aposentadoria/pensão pelos
índices correspondentes ao IPC de março a abril de 1990, perseguido pelos
aposentados e pensionistas da FEPASA, mas, tão somente, das parcelas
vencidas antes do quinquênio que precedeu à propositura, por tratar-se de ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024198-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11670
omissivo da Administração, a teor da Súmula 85/STJ.
III A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV
Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1593238/SP, Ministra
Relatora REGINA HELENA COSTA, 1a Turma, j. 04.08.2016).
“FERROVIÁRIOS APOSENTADOS. FEPASA. EXTENSÃO DOS REAJUSTES
SALARIAIS
AO
BENEFÍCIO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. IPC. MARÇO/1990 E ABRIL/1990. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, na situação em que se busca a
extensão de reajuste salarial sobre o benefício de complementação de
aposentadoria (variação do IPC nos meses de março/1990 e abril/1990), a
prescrição atinge tão somente a prestações vencidas há mais de 5 (cinco) anos
da propositura da ação, uma vez que se trata de relação jurídica de trato
sucessivo, nos termos da Súmula 85/STJ.
2. Recurso Especial provido.” (REsp 1509754/SP, Ministro Relator HERMAN
BENJAMIN, 2a Turma, j. 09.06.2015).
Rejeitada a preliminar de prescrição do fundo de direito, passa-se à análise do
pleito da autora, que pretende seja o benefício de complementação reajustado pelo IPC do
mês de março e de abril de 1990, devido em abril e maio de 1990, com o pagamento dos
valores atrasados, devidamente corrigidos e, em que pese entendimento anterior, adotado
em casos análogos, seguindo o entendimento que tem prevalecido nesta C. Câmara, vê-se
que a pretensão inicial da autora merece parcial acolhimento, tal como bem lançado na
combatida sentença, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024198-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11670
O artigo 2o da Lei no 7.788/89, assim previa:
“Art. 2o. O valor do salário mínimo estipulado no artigo anterior será
corrigido, mensalmente, pelo Índice de Preços ao Consumidor IPC do mês
anterior.”
A cláusula 4a, do Acordo Coletivo do Reajuste da Categoria 90/91, na qual se
fundamenta o pedido da autora, com vigência a partir de 1o de Janeiro de 1990, estabelecia:
“Cláusula 4a A partir da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor
(IPC) referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei no 7.788/89, que
dispõe sobre a política salarial em vigor, fica assegurada a correção pelo
índice de Preços ao Consumidor (IPC), do mês anterior, a todas as faixas
salariais.”
Ocorre, porém, que, a Lei no 7.788/89 foi revogada pela Medida Provisória
154, de 15.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, estipulando nova
fórmula de reajustes de preços e salários.
Assim, em princípio, o entendimento anteriormente esposado por este Relator
era que, com a revogação da Lei no 7.788/89, não era possível a correção dos salários dos
ferroviários, tal qual prevista no aludido acordo coletivo.
Entretanto, o Col. Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, reconheceu a
inaplicabilidade de lei nova que altera sistemática de reajuste de vencimentos de servidor
público quando “(...) já se achavam realizados todos os elementos tidos pela lei anterior
como necessários à apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos
vencimentos relativos a referido mês” (RE 258980/SP, Relator Ministro ILMAR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024198-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11670
GALVÃO j. 10.04.2003), sob pena de ofensa ao princípio constitucional da
irredutibilidade de vencimentos.
Assim sendo, considerando que a determinação de reajuste salarial pelo IPC
vigorou até o dia 15 de março de 1990, enquanto ainda vigente a Lei no 7.788/89, de rigor
a procedência do pedido inicial para que a complementação da pensão seja reajustada pelo
IPC de 84,93% para março de 1990; por outro lado, não é possível reconhecer a
procedência do pedido quanto ao reajuste do IPC de abril de 1990, por expressa vedação da
Lei 8.030/1990.
Nesse sentido, julgados desta Col. 13a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. IPC. INCIDÊNCIA SOBRE O BENEFÍCIO
DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. Pretensão de
aposentada da extinta FEPASA voltada ao recebimento do benefício de
complementação
reajustado
pelos
índices
de
84,93%
e
44,80%,
correspondentes ao IPC de março e abril de 1990, devidos em abril e maio do
mesmo ano. Possibilidade apenas com relação ao IPC de 84,93% incidente
sobre março, visto que a Medida Provisória no 154, de 16 de março de 1990,
posteriormente convertida na Lei Federal n.o 8.030/90, revogou a Lei n.o
7.788/89, que determinava a aplicação do referido índice como indexador
salarial. Precedentes desta Corte de Justiça. Os juros de mora devem observar
os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e a correção
monetária será calculada de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do RE no 870.947/SE, quando definitivamente julgado o
Tema no 810. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o
pedido inicial. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível no
1017780-44.2018.8.26.0053, Relator Desembargador DJALMA LOFRANO
FILHO, j. 30.01.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024198-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11670
“PENSIONISTA DA "FEPASA" COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO -
REAJUSTES PELO IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990. 1. PRESCRIÇÃO DE
FUNDO AFASTADA PELO C. STJ NESTES AUTOS, NOS TERMOS DA
SÚMULA 85, DO STJ (RESP No 1.658.495/SP). 2. ACORDO COLETIVO
90/91 - CORREÇÃO DOS SALÁRIOS PELO IPC REVOGAÇÃO DA LEI No
7.789/89 PELA MEDIDA PROVISÓRIA No 154/90, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 8.030/90, QUE ESTIPULOU NOVA FÓRMULA DE REAJUSTE
PARA PREÇOS E SALÁRIOS RECOMPOSIÇÃO DEVIDA PARA O MÊS
DE MARÇO/1990 - SITUAÇÃO CONSOLIDADA APENAS PARA ESTE MÊS
(STF, RE 258.980-2/SP) - ENTENDIMENTO DESTA C. 13a CÂMARA

SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE SE DECRETA
DIFERENÇAS A SEREM PAGAS COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O
DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO RE No
870.947/SE (TEMA No 810) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação / Remessa Necessária no 0026913-74.2011.8.26.0053, Relator
Desembargador FERRAZ DE ARRUDA, 26.09.2018).
“DIREITO PÚBLICO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FEPASA
PRETENSÃO AO REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DE ACORDO COM O
I.P.C. DE MARÇO E ABRIL DE 1990, NOS TERMOS DO QUANTO
RECONHECIDO EM ACORDO COLETIVO E PREVISTO NA LEI FEDERAL
No 7.788/89
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO
APELAÇÃO DOS AUTORES
ANTERIOR
ACORDÃO
QUE
MANTEVE
A
IMPROCEDÊNCIA

RECURSO
DESPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO PROVIMENTO PELO COLENDO S.T.J. PARA AFASTAR A
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO MÉRITO PRETENSÃO AO
REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DE ACORDO COM O I.P.C. DE MARÇO E
ABRIL DE 1990 Cabimento do reajuste apenas para o mês de março de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024198-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11670
1990, ante a revogação da Lei no 7.789/89 pela Medida Provisória no 154/90,
posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que estipulou nova fórmula de
reajuste para preços e salários Situação consolidada apenas para este mês,
consoante decisão plenária do S.T.F., em hipótese análoga (RE 258.980-2/SP)
Entendimento desta C. Câmara
Sentença parcialmente reformada

Sucumbência recíproca Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível no
0006130-90.2013.8.26.0053, Relator Desembargador ANTONIO TADEU
OTTONI, 12.09.2018).
Destarte, de rigor a reforma parcial da r. sentença, para reconhecer a ocorrência
da prescrição do fundo de direito da pretensão da autora, concernente ao pedido de reajuste
da complementação da pensão em 14%, por força do Dissídio Coletivo TST-DC-
92590/2003, mantida, a condenação da requerida, entretanto, a proceder ao reajuste da
complementação da pensão pelo IPC de 84,93% para março de 1990, com o pagamento
das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.
Sobre os valores devidos, no que diz respeito à correção monetária incidente
sobre os valores devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara,
cumpre mencionar que conforme decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX,
foi reconhecida, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para
fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte
tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024198-61.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11670
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida;
assim, impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de
medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, determina-se a aplicação dos
índices da caderneta de poupança, nos termos da previsão da Lei no 11.960/2009, de
conformidade com o decidido no Tema 810/STF.
Por derradeiro, diante da sucumbência recíproca experimentada pelas partes,
fica mantida a distribuição sucumbencial fixada na sentença e, no tocante aos honorários
advocatícios, cuja fixação ocorrerá quando da liquidação do julgado, determina-se que seja
levado em consideração, para efeito de majoração, o trabalho realizado em grau de recurso,
em atendimento ao disposto no artigo 85, § 11o, do CPC, observada a gratuidade concedida
(fl. 314).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e NEGA-SE provimento ao apelo da autora, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator